Tribunal: TJSP
Processo: 2000549-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação de adoção de solução administrativa, com fundamento no Tema 1184 do STF, Resolução CNJ no 547/2024 e no Provimento CSM no 2.738/2024. Descabimento. Medida que não constitui pressuposto processual para ajuizamento da execução. Hipótese, ademais, em que o valor supera o limite mínimo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão que condicionou o prosseguimento da execução à comprovação de adoção de solução administrativa, com fundamento no Tema 1184 do STF, Resolução CNJ no 547/2024 e no Provimento CSM no 2.738/2024. Descabimento. Medida que não constitui pressuposto processual para ajuizamento da execução. Hipótese, ademais, em que o valor supera o limite mínimo estabelecido pelo CNJ, o que afasta as exigências, conforme atual redação do art. 1o do CSM no 2.738/2024. Decisão reformada. Recurso provido.